Tribunal: STF
Processo: HC 207212
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus interposto por Marcelo Aparecido Carmona Malveze, contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC nº 693.070/MT.
    Colho da decisão impugnada:
    “MARCELO APARECIDO CARMONA MALVEZE alega ser vítima de coação ilegal em decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (Apelação Criminal n. 0015595-32.2020.8.11.0042). 
    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 
    A defesa pretende, em síntese, a fixação do regime inicial semiaberto, ocasião em que invoca o enunciado nas Súmulas ns. 440 do STJ; 718 e 719 do STF”. (eDoc 11)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente..
    Neste writ, a defesa insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o breve relatório. 
    Decido.
    De início, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.
    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).
    No presente caso, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar a superação da referida súmula.
    Transcrevo trechos da fundamentação da sentença: 
    “Conforme de ressai dos autos, o réu MARCELO, mesmo apresentando versões distintas nas duas oportunidades que foi interrogado (policial e judicial), confessou a prática delitiva, sendo que, na fase policial, afirmou que os 11 (onze) tabletes de entorpecente apreendidos eram seus e que os comprou na cidade de Cáceres/MT pelo valor de R$ 126.000,00 (cento e vinte e seis mil reais). 
    Ademais, salientou que, no dia dos fatos, pegou os 08 (oito) tabletes de entorpecente no Centro de Várzea Grande/MT e os levou até a chácara indicada pela pessoa que lhe contratou. Porém, relatou que, na volta, se deparou com uma equipe de policiais e confessou o transporte que tinha acabado de realizar, tendo levado os militares até o local onde tinha deixado a substância proscrita. (…)
    No presente caso, não há que se falar na aplicação do referido benefício, posto que o condenado se dedica à atividade criminosa, isto porque responde a outras duas ações penais. (...)
    Por outro lado, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2º e §3º, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas e, ainda, considerando a vultosa quantidade de entorpecente apreendido, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça abaixo, FIXO o regime prisional de início em FECHADO”. (eDoc 3, pp. 6-14)
    Quanto à fixação do regime inicial, a jurisprudência desta Corte reconhece a identificação de circunstância judicial desfavorável como motivo apto a autorizar a adoção de regime mais gravoso que o previsto a partir da quantidade de pena fixada. 
    Conforme restou consignado nos autos, foram consideradas negativas, de forma fundamentada, as circunstâncias do fato e a quantidade da droga.
    Não se verifica, portanto, a ocorrência de ilegalidade patente ou de constrangimento ilegal apta a desconstituir o entendimento atingido nas instâncias inferiores.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de outubro de 2021. 
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente